Tribunal: STF
Processo: ARE 1374204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – AUTOR QUE SOFREU FERIMENTOS CAUSADOS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO REALIZADOS POR POLICIAIS MILITARES - ABORDAGEM POLICIAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO - PRISÃO EM FLAGRANTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - POLICIAL MILITAR QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos V e X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Após longa instrução probatória, o magistrado singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:



    "ISTO POSTO, e pelo mais que dos autos consta, com fundamento do art. 487, I do Código de Processo Civil, hei por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o REQUERIDO ao pagamento, em favor do REQUERENTE, de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e por danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00, sobre os quais incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros equivalentes ao da caderneta de poupança, ambos contados da publicação da sentença."



    (...)



    No caso dos autos, eventual responsabilidade civil do Estado estará lastreada na teoria objetiva, uma vez que os danos morais teriam sido causados pela suposta atuação negligente do policial militar que efetuou disparos de arma de fogo na genitália do autor/apelante, causando-lhe a perda funcional do órgão. Assim, fica dispensada a comprovação da culpa e/ou do dolo.



    Todavia, a responsabilidade objetiva do estado somente dispensa a comprovação do dolo ou da culpa, subsistindo, porém, o dever de demonstrar os demais requisitos exigidos no Código Civil, quais sejam, o fato lesivo voluntário causado pelo agente, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente, conforme preceitua o diploma civilista:



    “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 



    Ademais, também é possível que fique demonstrada alguma causa excludente da ilicitude, tal como a culpa exclusiva da vítima.



    (...)



    Na hipótese em exame, é possível constatar que o autor da presente demanda foi preso em 15/08/2009, acusado da prática dos delitos de estupro e roubo, vindo a responder pela ação penal n° 0049555-61.2009.8.12.0001, autos em que foi decretada sua prisão preventiva e, ao final, a denúncia foi julgada improcedente por falta de provas da autoria.



    Nos autos do inquérito policial, as vítimas dos delitos de estupro e roubo afirmaram que o autor da presente ação indenizatória foi uma das pessoas que invadiram a residência do casal (J. e W.) durante a madrugada, tendo espancado W., enquanto se revezavam no estupro de sua esposa J., fatos que aconteceram na presença dos dois filhos do casal, os quais possuíam à época menos de três anos de idade.



    Ainda, pelo que se depreende do conjunto probatório o autor Helbert Luiz Ribeiro da Rocha, inicialmente, teria ido à residência do casal, juntamente com seus companheiros, realizar cobrança de uma suposta dívida, quando W. lhes entregou celulares e roupas, mas não satisfeitos, adentraram a residência, pegaram outros objetos e deram início à violência, o que foi confirmado por um dos parceiros do ora autor, sendo que somente foram absolvidos por falta de provas da autoria do crime.



    Neste mesmo sentido foi a conclusão fática tomada pelo juízo singular, vejamos:



    (...)



    Assim, em que pese o brilhantismo, após estudar o feito, tenho que não há que se falar em responsabilização do Estado, já que o dano narrado na petição inicial decorreu da conduta violenta do próprio autor, o qual foi preso em flagrante, juntamente com terceira pessoa, pela suposta prática dos delitos de roubo e estupro.



    Aliás, o autor/apelante somente foi absolvido dos delitos pelos quais foi denunciado, em decorrência da falta de provas, pois, as vítimas dos delitos por ele supostamente praticados não foram localizadas para prestar depoimento e, por falta da oitiva do menor Wesley no processo criminal, o qual confessou na delegacia que estaria com Helbert Luiz Ribeiro da Rocha quando da prática do delito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente